Tribunal: TJMT
Processo: 1024372-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024372-47.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODIVAGNO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO FLAVIO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, – ART. 121, § 2o, II E IV) – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – PERSONALIDADE DO AGENTE – HISTÓRICO CRIMINAL INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AVALIADO NA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE – FLAGRANTE
BIS IN IDEM ­­
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DECOTADAS – PENA-BASE REDUZIDA –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

A circunstância da personalidade deve ser apreciada de forma restrita, uma vez que a exposição de considerações vagas e imprecisas acarretam a inadequada incidência do direito penal do autor.

Indevida a negativação do vetor das circunstâncias do crime utilizando de fundamentação atrelada a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicada na segunda fase do processo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1024372-47.2022.8.11.0000

REQUERENTE: LEONARDO FLAVIO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Leonardo Flavio de Souza
condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
e, posteriormente, analisada pela
Segunda Câmara Criminal
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença conforme prolatada.

Participaram do julgamento os desembargadores
Marcos Machado
(relator),
Pedro Sakamoto
(revisor) e
Alberto Ferreira de Souza
(vogal) (id. 151888670).

O acórdão transitou em julgado em 24/09/2014 (id. 151888671).

Nesta revisional, o requerente sustenta que
“o aumento da pena-base se deu em razão de seus antecedentes criminais (personalidade) e da valoração negativa das circunstâncias do delito em face de uma das qualificadoras do crime que também foi utilizada como circunstância agravante, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça”
(
sic
do id. 151888663 – pág. 03).

Diante disso, requer a procedência da revisional, para afastar a valoração negativa do vetor da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, reduzindo a pena imposta para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (id. 151888663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO FLAVIO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Somente nessas circunstâncias excepcionais, de vícios extremamente graves, a imutabilidade das decisões (CF, art. 5o, XXXVI) é mitigada, sobretudo porque a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos e, por efeito, a segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal
:

[...] A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material [...]
(RvC 5475, Relator Ministro
Edson Fachin
, julgamento em 06/11/2019, publicação em 15/04/2020).

Na hipótese em apreço, o requerente foi condenado no processo revisando – n. 143-31.2010.811.0042
– pelo crime de homicídio qualificado.

Embora tenha havido a interposição de recurso de apelação (RAC n. 123212/2013), as questões postas na presente ação não foram discutidas naquela oportunidade.

Nesta ação, o requerente insurge-se apenas contra a dosimetria da pena, expondo que o magistrado singular atribuiu carga negativa os vetores da personalidade do agente e circunstâncias do crime utilizando-se de fundamentação inidônea e em discordância com os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
.

Ao analisar a pena basilar, o juízo sentenciante consignou o seguinte:

[...] A
culpabilidade
do réu é intensa. No dia dos fatos, ao tomar conhecimento de que a vítima estava galanteando sua namorada, de forma premeditada, foi até a sua residência, armou-se com um revólver e retornou para a casa de Danielle, sua namorada e vizinha da vítima, onde permaneceu por algumas horas à espreita de Odvagno de Souza e, assim que o avistou, passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ele, matando-o no portão de sua própria de sua própria residência. Nítida demonstração de frieza, malvadez e insensibilidade para com a vida de seus semelhantes, especialmente por se tratar de pessoa que dizia ser seu amigo;

O réu registra
antecedentes criminais
pelo crime de porte ilegal de arma de foto, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado na data de 06/04/2009 (fls. 0687/068)

Quanto a sua
personalidade
é desabonadora. Embora não conste estudo específico nos autos, o réu é contumaz na prática de delitos, o que demonstra uma personalidade voltada para o mundo da violência.

No que pertine a sua
conduta social
, não havendo nada de particular nos autos, deve ser considerada normal;

O
motivo de crime
é fútil, consistentes nas investidas da vítima em relação à namorada do réu; contudo em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao votar o 4o quesito, não poderá integrar a formação da pena base, por configurar o “bis in idem”, ficando apenas o registro;

A
vítima
não influenciou na prática delitiva, na medida em que não seria crível admitir que as supostas investidas dela com relação à namorada do réu justificariam a conduta perpetrada por Leonardo;

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis. A vítima foi alvejada pelas costas, em uma via pública, enquanto chegava à sua residência, sendo que nem mesmo pôde descer do seu veículo e já foi abordada pelo réu que sacou de sua arma e efetuou os disparos contra ela, todos à queima roupa;

As
consequências do crime
, embora graves, integram o próprio tipo penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 151888669).

Em suma, o juízo atribuiu carga negativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime.

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor, especialmente porque
“a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor”
(AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/03/2022).

Na espécie, verifica-se que além de agir com extrema frieza, o requerente ceifou a vida de pessoa em ambiente absolutamente amistoso, no qual a vítima não poderia sequer cogitar a ação, elementos concretos e suficientes a indicar o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa dos antecedentes também se mostra escorreita, porquanto, conforme consta nos autos, o requerente é possuidor de duas condenações definitivas, sendo que uma delas foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante da reincidência e a outra valorada a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria.

Por outro lado, quanto à personalidade do agente, verifica-se que a carga negativa atribuída é indevida, sobretudo porque
“a existência de antecedentes criminais ou de
ações penais
em curso não é fundamento idôneo para desabonar a conduta social ou
personalidade
sem a apresentação de dados que demonstrem, de forma conclusiva, o desvirtuamento de caráter do réu”
(HC n. 370.766/RS, relator Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018).

Outrossim, a circunstância da personalidade deve ser apreciada de forma restrita, uma vez que a exposição de considerações vagas e imprecisas acarretam a inadequada incidência do direito penal do autor, o que, sabidamente, não é recomendável.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime também foram valoradas de forma equivocada, pois os fundamentos se relacionam com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – aplicada como agravante na segunda fase – e, portanto, caracterizam indesejável
bis in idem.

Assim, merecem ser afastadas as cargas negativas atribuídas aos vetores da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, ante a ausência de fundamentação idônea.

Portanto, remanescendo apenas as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da culpabilidade, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda etapa, incidiu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, elevando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, conforme estabelecido na sentença.

Em seguida, compensou-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena inalterada.

Na terceira etapa, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
Leonardo Flavio de Souza
em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista do exposto, voto por
julgar procedente
a revisional, o que reduz pena de
Leonardo Flavio de Souza
para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), praticado em 13/12/2009 contra
Odivagno de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023